Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000317-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO SA DA SILVA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM A UM PACIENTE E DENEGOU AO OUTRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓRIA COM RESTRIÇÕES DO ART. 319 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO CO-EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA QUE RENOVA A CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jeovane de Almeida Oliveira e Danilo Sá da Silva Júnior contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora que, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem ao paciente Danilo para substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, e denegou a ordem ao paciente Jeovane, mantendo sua custódia cautelar . A defesa de Danilo aponta contradição na imposição de restrições severas (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar) após o reconhecimento da ausência de contemporaneidade dos fatos . A defesa de Jeovane aponta omissão na análise do fato de que a falta de localização decorreu de mera desatualização cadastral de endereço, inexistindo mandado de prisão anterior, o que afastaria a contemporaneidade da prisão decretada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão nos presentes aclaratórios: (i) verificar se há contradição interna no acórdão ao substituir a prisão preventiva de Danilo por medidas cautelares diversas, sob a alegação de esvaziamento do perigo decorrente do decurso do tempo ; e (ii) definir se o julgado incorreu em omissão ao fundamentar a manutenção da prisão preventiva de Jeovane na sua condição de foragido, deixando de equiparar sua situação à do corréu . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito exaustivamente analisada pelo Colegiado . 2. inexiste contradição na concessão parcial da ordem a Danilo Sá da Silva Júnior. A revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade não obsta a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta do delito (homicídio mediante golpes de cabo de machado e ocultação de cadáver) e as circunstâncias do fato recomendam o monitoramento e a vinculação do acusado ao processo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e ao art. 282 do CPP. 3. Não se constata omissão no tocante a Jeovane de Almeida Oliveira. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a condição de foragido do paciente, cuja citação por edital foi precedida de tentativas frustradas de localização pessoal, culminando na suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. A jurisprudência das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa e a persistência do estado de foragido constituem motivos idôneos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva, renovando diariamente o perigo à aplicação da lei penal . 4. A pretensão dos embargantes de rediscutir a valoração das provas e a fundamentação jurídica do acórdão que lhes foi parcialmente desfavorável revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados . Tese de julgamento: 1. A revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade não impede a fixação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, desde que a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso demonstrem a necessidade de vinculação do réu ao processo criminal, em observância ao princípio da proporcionalidade . 2. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva resta preservada quando o acusado se encontra foragido, uma vez que a evasão do distrito da culpa renova continuamente o perigo à aplicação da lei penal e impede a regular marcha processual, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas . 3. Os embargos de declaração no processo penal exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna no julgado, revelando-se inadequados para a simples rediscussão do mérito da causa ou reavaliação de provas . Referências: CF/1988, art. 5º, XI, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319, 366 e 619. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8000317-36.2026.8.05.0000, em que figuram como embargantes Jeovane de Almeida Oliveira e Danilo Sá da Silva Júnior, e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.